Tribunal: TJSP
Processo: 0031341-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – NÃO CONHECIMENTO – - Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031341-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente LUIS FELIPE PROCOPIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031341-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14987
2
Habeas Corpus no 0031341-49.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Impetrante/Paciente: Luis Felipe Procopio
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ
Voto no 14987
HABEAS CORPUS
INCONFORMISMO CONTRA
DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA DISCIPLINAR
DE NATUREZA GRAVE NÃO CONHECIMENTO -
Inadmissível a utilização do “habeas corpus” como
substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em
Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84.
Ordem não conhecida, com determinação.
Vistos.
Luis Felipe Procopio impetra, em favor
próprio, este Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ, Comarca de
Ribeirão Preto, alegando, em síntese, que está sofrendo constrangimento
ilegal, eis que foi homologada falta disciplinar, embora os fatos não
tenham sido apurados na forma exigida pela lei e ele não tenha tido
acompanhamento de defensor público. Afirma que prestou depoimento
na ausência de advogado e que o depoimento prestado pelo agente
público não foi confrontado com os demais elementos de prova.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja desconstituída a falta grave supostamente cometida em 13.12.2018,
e, ao final, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada
a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031341-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14987
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 07/08).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 11/vo), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem (fls. 68/69).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 16.10.2020, que o
Paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, com
vencimento previsto para 06.03.2036. Em 14.05.2019, foi reconhecida a
falta grave cometida pelo Paciente em 13.12.2018, com determinação de
elaboração de novo cálculo de penas, sendo que, desta decisão, não
houve recurso pela Defesa (fls. 11/vo).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deveria ter expressado tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico,
qual seja, Agravo em Execução.
Com efeito, o artigo 197, da Lei 7210/84,
dispõe: "Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível agora a utilização do
habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente
o intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031341-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14987
4
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
No mais, cumpre ressaltar que o Paciente foi
devidamente assistido pelo advogado da FUNAP, o qual assinou o termo
de declarações, tendo sido oportunizada a formulação de perguntas,
razão pela qual inexiste qualquer prejuízo ao Paciente (fls. 39).
Ademais, a coação será considerada ilegal
quando exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou
parcialmente a liberdade de locomoção do Paciente.
No caso dos autos, a alegação de que o
depoimento prestado pelo agente público não foi confrontado com os
demais elementos de prova implica em análise profunda do mérito e das
provas do processo principal, o que é inadmissível na estrita via do
Habeas Corpus.
E, ante a alegação de que não teve
acompanhamento do writ pela Defensoria Pública, oficie-se à Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com cópia da inicial, para que sejam
tomadas as eventuais providências que entender pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031341-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14987
5
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração, com determinação.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator